Tribunal: STF
Processo: RE 78408
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. IMPOSTO DE TRANSAÇÕES PAGO POR
COOPERATIVA DE CONSUMO. SOBRE A EXIGÊNCIA DE PROVA DA NÃO
REPERCUSSAO, CARECE DE INFLUENCIA A CIRCUNSTANCIA DE A OPERAÇÃO NÃO
TER PROPORCIONADO LUCRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.